Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que revogou tutela provisória de manutenção de posse deferida em desfavor de LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 91814712). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 26595169. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, tendo julgado improcedente o pedido inicial e, por conseqüência, acolhido o pedido contraposto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006